Tribunal: TJMT
Processo: 1013040-11.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013040-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (RECORRENTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARTA VANESSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 931.120.761-68 (RECORRENTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0002-24 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013040-11.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial De Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Ariosvaldez Rodrigues De Lima e Marta Vanessa Goncalves Dos Santos

Parte Recorrida(s):
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/09/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença que indeferiu a petição inicial, na qual o autor busca a execução de certidão emitida nos autos de n. 8016228-97.2015.811.0003, para habilitação de crédito junto a OI S.A. O crédito é concursal, pois não estava vencido na data do pedido de recuperação judicial da demandada.

2.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

3.

Pois bem.

Em caso de execução de crédito concursal é expedida carta de crédito para habilitação do exequente perante o juízo onde tramita a recuperação judicial.

4.

O crédito em questão não se trata de título executivo extrajudicial, pois não consta no rol elencado no artigo 784, do CPC.

5.

Portanto, de acordo com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, que regulamenta a recuperação judicial da sociedade empresária demandada, o crédito concursal emitido nos autos de n. 8016228-97.2015.811.0003, deve ser habilitado junto ao autos no qual tramita a recuperação judicial, e não em outra ação como pretendeu o autor.

6.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. 1) De acordo com o Ofício nº 613/2018/OF, a partir da homologação do plano de recuperação judicial da OI S/A, os processos que têm por objeto créditos concursais, com fato gerador anterior a 20/06/2016, devem prosseguir até a liquidação do valor devido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação à fase de cumprimento ou embargos à execução
, deve ser expedida certidão de crédito para que o credor concursal possa habilitar-se naqueles autos para que o pagamento seja realizado na forma do plano homologado,
devendo ser extinta a ação e vedada a realização de quaisquer atos de contrição. 2) Hipótese em que o crédito perseguido foi constituído em ação indenizatória, sendo relativo a fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do pedido de recuperação judicial, portanto, crédito concursal. 3) Em se tratando de crédito concursal, a atualização do valor deve se dar até 20.06.2016, com posterior habilitação na recuperação judicial.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081707614 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 17/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019)

7.

Assim, é certo que este feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de se equivocar- se o autor, na a escolha da via eleita para execução da certidão de crédito concursal, que está sujeita as autos de recuperação judicial.

8.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à reclamação, a fim de manter a decisão atacada tal como lançada.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a sua execução, nos termos do art. 98, §3
do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022